Tribunal: TJMT
Processo: 1014702-16.2021.8.11.0001
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-09-13
Data de publicação: 2022-09-14

Ementa:
Vide Acórdão

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1014702-16.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[MARICLEI APARECIDA MARTINS METELLO - CPF: 840.353.311-04 (RECORRENTE), BARBARA NASCIMENTO MOLINA - CPF: 019.557.931-31 (ADVOGADO), ALEXANDRE BORGES SANTOS - CPF: 002.935.351-32 (ADVOGADO), TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. - CNPJ: 33.164.021/0001-00 (RECORRIDO), ANDREA MAGALHAES CHAGAS - CPF: 103.693.397-03 (ADVOGADO), TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. - CNPJ: 33.164.021/0001-00 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n.
1014702-16.2021.8.11.0001

Origem:
1o

Juizado Especial Cível de Cuiabá

Parte Recorrente:
Mariclei Aparecida Martins Metello

Parte Recorrida:
Tokio Marine Seguradora S.A.

Juiz Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do julgamento:
13/09/2022

Ordem na pauta: 35

EMENTA

RECURSO INOMINADO - AÇÃO INDENIZATÓRIA - ACIDENTE DE TRÂNSITO – NEGATIVA DE COBERTURA PELA SEGURADORA – VEÍCULO SINISTRADO CONDUZIDO POR TERCEIRO – AUSÊNCIA DE PROVAS DE ALTERAÇÃO DO PERFIL DO CONDUTOR PRINCIPAL – CLÁUSULA ABUSIVA – PRINCÍPIO DA BOA-FÉ CONTRATUAL - DEVER DE PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA - TENTATIVA DE RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA SEM ÊXITO –

DANOS MORAIS FIXADOS EM R$ 5.000,00 – VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Havendo regulação do sinistro e verificado que o condutor, no momento do acidente, não é aquele informado no questionário de risco, isoladamente, não configura má-fé nem alteração do risco, salvo comprovação em contrário.

Danos morais configurados em razão das inúmeras tentativas infrutíferas de resolução da celeuma na seara administrativa.

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso interposto pela parte autora ante sentença em ação declaratória que julgou improcedente a pretensão inicial, reconhecendo que não houve ato ilícito praticado pela ré capaz de gerar os danos morais pleiteados na exordial, ante a recusa de pagamento pela seguradora, por divergência no perfil do condutor principal.

A autora, ora recorrente pleiteia a reforma do julgado reafirmando a responsabilidade da recorrida, em razão da falha na prestação dos serviços bancários e, consequentemente, pede para ser indenizada em danos morais.

Narra à parte autora que seu filho, enquanto conduzia o veículo segurado, sofreu acidente automobilístico. Informa que entrou em contato com a seguradora no dia 05/02/2021 comunicando o sinistro para que o conserto do veículo fosse realizado, entretanto, no dia 17/02/2021, a seguradora informou a impossibilidade da autorização dos reparos do veículo, sob a alegação de que o principal condutor declarado na apólice diverge do principal condutor apurado em fase de regulação.

Por sua vez, a reclamada defende que a recusa é legítima diante da constatação de divergência nas informações prestadas a respeito do principal condutor do veículo objeto do seguro.

É o relatório.

VOTO

Eminentes Pares,

Da análise dos autos, resta incontroverso que a autora contratou seguro veicular sob o n°. 312-14271165, tendo como segurado pessoa identificada como Mariclei Aparecida Martins Metello e como objeto o veículo Corolla GLI 1.8, Flex 16V Aut, 2019/2019, Chassi: 9BRBL3HE4K0200585, placa: QCD 9268, e como seguradora a ré.

Vê-se que em 04/02/2021 o carro estava sendo conduzido pelo filho da autora, Felipe Henrique Metello, quando se envolveu em acidente automobilístico, e quando comunicado o sinistro à ré, a cobertura securitária foi negada com fundamento de divergência no perfil do condutor principal, sendo registrado boletim de ocorrência (id. 120307557).

Sobre esse ponto, destaco que na regulação do sinistro
,
conforme áudio acostado no id. 120307573, a autora afirma que seu filho usava o automóvel aproximadamente 3 a 4 dias na semana, por mais de uma hora. Demais disso, fez retificação por escrito informando que a utilização nas condições informadas do veículo ocorreu apenas naquela semana.

Desse modo, entendo que o automóvel segurado ser conduzido no momento do sinistro por pessoa diversa da que consta na apólice, isoladamente, não é suficiente para afastar o dever de pagamento do seguro e para configurar a má-fé da assegurada.

Isso porque, a jurisprudência do STJ é firme no entendimento de que “
a penalidade para o segurado que agir de má-fé ao fazer declarações inexatas ou omitir circunstâncias que possam influir na aceitação da proposta pela segurado ou na taxa do prêmio é a perda da garantia securitária (arts. 765 e 766 do CC). Ademais, as informações omitidas ou prestadas em desacordo com a realidade dos fatos devem guardar relação com a causa do sinistro, ou seja, deverão estar ligadas ao agravamento concreto do risco (Enunciado n° 585 da VII Jornada de Direito Civil)” (REsp XXXXX/SP, Rel. Ministro RICADRDO VILLAS BOAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 14/02/2017, DJe 20/02/2017
).

Além disso, no momento do acidente o condutor era o filho da segurada, e na data do evento (04/01/2021) tinha 27 (vinte e sete) anos, portanto não se enquadra no perfil considerado de risco pela seguradora, que é entre 18 e 25 anos.

Destarte, não restou comprovado o agravamento do risco do sinistro ou a má-fé da segurada capaz de afastar a obrigação da ré ao pagamento da indenização securitária, uma vez que o condutor (filho da autora) não possuía menos de 25 anos e a informação referente à frequência de uso do veículo aparece de modo genérico.

Em situações como a presente, o entendimento jurisprudencial é de que não havendo demonstração de má-fé, a recusa da seguradora se torna ilegítima, cabendo a obrigação de pagar a indenização prevista, senão vejamos:

COBRANÇA. CONTRATO DE SEGURO DE AUTOMÓVEL. SINISTRO. PRINCIPAL CONDUTOR. DECLARAÇÃO INEXATA. DIMINUIÇÃO DO RISCO. VALOR DO PRÊMIO. MÁ-FÉ. PROVA. I - A declaração inexata do segurado quanto ao principal condutor do automóvel, por si só, não configura má-fé a ensejar a perda do direito à cobertura, arts. 765 e 766, caput, do CC. II - A Seguradora-ré não se desincumbiu do ônus de provar a eventual diminuição do risco e a consequente obtenção de benefício financeiro no valor do prêmio pelo segurado, em razão da declaração inexata quanto ao principal condutor do veículo, por isso deve arcar com a cobertura securitária, nos exatos termos da apólice celebrada entre as partes. III - Apelação provida. (TJDF. Acórdão 1205282, 07105557620188070020, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 2/10/2019, publicado no DJE: 9/10/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. SEGURO DE AUTOMÓVEL. TERCEIRO CONDUTOR (FILHO). EXCLUDENTE DA COBERTURA. INEXISTÊNCIA. AGRAVAMENTO DE RISCO. INOCORRÊNCIA. VALOR DE REPARO SUPERIOR A 75% DO VALOR DE COBERTURA. PERDA TOTAL. 1. Se, no questionário de avaliação de risco, o segurado não se declara condutor exclusivo do veículo, informando o sexo e a faixa etária de outro possível condutor, o fato de o automóvel estar sendo conduzido eventualmente pelo filho do segurado não caracteriza máfé e, portanto, não afasta o dever de indenizar. 2. A perda total deve ser reconhecida, quando o valor de reparo do veículo supera 75% do valor de cobertura contratado (Circular no 269/2004 da Superintendência de Seguros Privados 7 §1o). 3. Negou-se provimento ao apelo da ré e deu-se provimento ao apelo adesivo do autor. (TJDF. Acórdão 1191706, 07031374120188070003, Relator: SÉRGIO ROCHA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 31/7/2019, publicado no DJE: 21/8/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Portanto, mostra-se abusiva a negativa da empresa ré de pagar o prêmio contratado, por violação ao princípio da boa-fé contratual, nos termos do art. 765, do Código Civil Brasileiro, bem como por ofensa aos artigos, 51, IV, §1o, II, e 54, §4o, ambos do Código de Defesa do Consumidor.

Quanto ao pedido de danos morais, vale destacar, trata-se de dano moral
in re ipsa
, o qual está vinculado à própria existência do fato ilícito, cujos resultados causadores de ofensa moral à pessoa são presumidos, independendo, portanto, de prova, bem assim das inúmeras tentativas, sem êxito, de solucionar o problema no âmbito administrativo.

Cabível, portanto, a condenação por danos morais, que neste caso é na modalidade
in re ipsa
,
fixo
a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), posto que atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade e é a mais apropriada ao caso concreto, não importará em enriquecimento indevido da parte autora, e possivelmente refletirá no patrimônio do ofensor como medida pedagógica, de modo a evitar a reiteração da prática ilícita.

Pelo exposto,
conheço
do recurso interposto, eis que preenchidos os pressupostos de admissibilidade, e, no mérito,
dou-lhe provimento
a fim de reformar a sentença para:

1 - Determinar
o pagamento de danos materiais no valor de R$ 24.249,48 (vinte e quatro mil, duzentos e quarenta e nove reais e quarenta e oito centavos), em virtude da obrigação contratual da seguradora em reparar o veículo segurado, acrescido de juros moratórios de 1% a.m. e correção monetária pelo INPC, ambos a partir do efetivo prejuízo (art. 398 do CC e Súmula 43 do STJ);

2 - Condenar
a recorrida ao pagamento de indenização por danos morais no montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), acrescidos de juros de 1% a.m. a partir da citação e correção monetária pelo INPC a partir desta data (Súmula 362 do STJ).

Sem custas e sem condenação em honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei no 9.099/95.

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/09/2022